Tribunal: TJES
Processo: 5018238-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018238-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: PATRICK CARVALHO BATISTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. LIMITAÇÃO TEMPORÁRIA À REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. MULTA COMINATÓRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Busca e Apreensão que deferiu liminar para apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, determinou sua entrega ao credor fiduciário e impôs restrição temporária à remoção do bem para fora da comarca durante o prazo de cinco dias previsto no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, sob pena de multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição de multa cominatória para assegurar o cumprimento da vedação temporária de remoção do veículo; (ii) estabelecer se a restrição à movimentação do bem durante o quinquídio legal viola o direito de propriedade do credor fiduciário; e (iii) determinar se o valor da multa fixada mostra-se excessivo ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69 assegura ao devedor fiduciante o prazo de cinco dias, após a execução da liminar, para o pagamento integral da dívida, período em que ainda não se consolida a propriedade plena do bem em favor do credor.

A limitação temporária à remoção do veículo da comarca durante o quinquídio legal preserva a utilidade do direito de purgação da mora, garantindo a efetiva restituição do bem ao devedor em caso de pagamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece que a posse e a propriedade plena do bem somente se consolidam após o transcurso do prazo legal de cinco dias sem a purgação da mora.

A imposição de multa cominatória constitui meio legítimo de coerção para assegurar o cumprimento da ordem judicial, não configurando sanção punitiva, mas instrumento de efetividade da decisão.

A restrição imposta não viola o direito de propriedade do credor fiduciário, pois é limitada no tempo e cessa automaticamente com a consolidação da propriedade, inexistindo vedação legal à sua adoção nesse intervalo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a restrição temporária à remoção do veículo da comarca durante o prazo de cinco dias previsto no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, a fim de assegurar o direito de purgação da mora pelo devedor fiduciante.

A multa cominatória pode ser fixada para garantir o cumprimento da ordem judicial que limita a movimentação do bem no quinquídio legal, desde que com caráter coercitivo.

A consolidação da posse e da propriedade plena do bem em favor do credor fiduciário somente ocorre após o decurso do prazo legal sem o pagamento integral da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000806, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 15.03.2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 024199016809, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 29.03.2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 035209000088, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 23.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018238-12.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: PATRICK CARVALHO BATISTA DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de “
Ação de Busca e Apreensão
” (Processo nº 5013380-42.2025.8.08.0030) ajuizada pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda em desfavor de Patrick Carvalho Batista dos Santos
,
no âmbito da qual o MM Juiz de piso:
(i)
deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na peça vestibular;
(ii)
determinou a entrega do bem apreendido à pessoa e no local indicados pelo requerente; e
(iii)
advertiu a parte autora e o depositário fiel sobre a vedação de transferência do veículo para comarca diversa antes do decurso do prazo de cinco dias para pagamento, nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, sob pena de multa cominatória de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento da restrição judicialmente imposta.

Em suas razões recursais (
ID 16686634
) o Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese:
(i)
que a imposição de multa carece de amparo legal específico e afronta o princípio da legalidade e do devido processo legal;
(ii)
que a restrição imposta compromete o direito de propriedade e de disposição do credor fiduciário, não se podendo limitar a utilização ou a destinação do veículo após a execução da medida; e
(iii)
que o valor fixado a título de multa é excessivo, desproporcional e assume caráter nitidamente punitivo. Subsidiariamente, pugna pela redução da multa a patamar condizente com a função de coerção.

Pois bem.
De acordo com o artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, decorridos 5 (cinco) dias contados da execução da liminar sem o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor fiduciante, a propriedade e a posse do bem ficam consolidadas com o credor fiduciário. Caso contrário, sendo a dívida quitada dentro desse prazo, o bem será restituído ao devedor livre de qualquer ônus (§ 2º do art. 3º do Decreto-Lei em comento).
In verbis
:

Art. 3º
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º

Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária
.

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
” (REsp 1418593/MS).

Sobre o tema, o entendimento que vem se consagrando no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, deferido o pedido liminar de busca e apreensão, o veículo deve permanecer na comarca do devedor fiduciário
apenas durante o prazo de 05 (cinco) dias previsto no artigo 3º, § 1º do Decreto-Lei nº 911/69.

Isto porque
“[...]
decorrido o referido prazo
, não é razoável que seja impedida a venda ou a remoção do veículo dos limites da comarca, porquanto tal medida implicaria em restrição do exercício da posse e da propriedade do credor, consolidados pela execução da medida antecipatória”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000806, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/202).

No mesmo sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DECRETO-LEI Nº 911/69 POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA ONDE TRAMITA O FEITO QUINQUÍDIO LEGAL RECURSO PROVIDO. 1- Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (REsp 1418593/MS).
2- Razoável limitar a remoção do veículo, determinando que permaneça depositado na Comarca em que tramita o feito, somente durante os 5 dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, prazo após o qual, em havendo a quitação da dívida, o bem será restituído ao devedor livre de ônus e, em caso negativo, ocorrerá a consolidação da posse e propriedade plena do bem ao credor fiduciário.
3 - Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016809, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI N. 911/69 - PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme determina o art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, após o fim do prazo de 5 (cinco) dias para que o devedor purgue a mora, restarão concretizadas a posse e a propriedade do bem em favor do credor.
2. Este egrégio Tribunal tem entendido que deferida a liminar nos autos da ação de busca e apreensão e observados os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o bem que se busca apreender não tem que obrigatoriamente permanecer nos limites da comarca onde tramita o processo. (TJES, Agravo de Instrumento, 048189000416, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 27/03/2018)
.
3. Desse modo, indevida a restrição determinada na decisão objurgada, tendo em vista que, consolidada a propriedade do veículo em favor do banco, este pode remover ou vender o bem, diante da ausência de vedação legal para tais atos.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000806, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DO VEÍCULO NA COMARCA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. POSSE PLENA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 3º, §1º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1418593/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que nos contratos firmados durante a vigência da Lei nº 10.931/2004 hipótese dos autos compete ao devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.
II - Consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário após o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias, na forma do disposto no artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69, este não poderá este ser privado do livre gerenciamento do veículo, por ausência de vedação legal correspondente.
III A decisão a quo, ao impor restrição à posse plena da Agravante no espaço e no tempo, não encontra, data vênia, previsão no ordenamento jurídico pátrio que a sustente, ao contrário, colide com a previsão expressa da lei e o entendimento já consagrado do Superior Tribunal de Justiça. IV - Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000088, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 16/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA - SOMENTE ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE E POSSE PLENA AO CREDOR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Deferida a liminar e não efetuado o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, consolida-se a propriedade ao credor, o qual poderá livremente utilizar-se do bem e, inclusive, aliená-lo, conforme disposição do art. 2º do DL 911/69. 2. Transcorrido o prazo de cinco dias para o pagamento da integralidade da dívida e consolidada a propriedade e posse plena do bem ao credor, não há razão para a permanência do veículo na Comarca local até ulterior deliberação do Juízo como determinado na decisão recorrida.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005410, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020)

Nestes termos, a decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, na medida em que limitou a movimentação do bem (dentro da comarca) apenas durante o prazo de cinco dias para pagamento, previsto no artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.